Tribunal: TCU
Processo: 021.171/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11427/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria da ex-servidora da Universidade Federal de Pernambuco, encaminhado a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o ato deste processo foi submetido, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) , de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O cadastramento e a disponibilização ao TCU ocorreram por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incisos I a VI, e 4o, caput, da Instrução Normativa - TCU 78/2018. Considerando que a servidora Maria Lúcia Macedo se aposentou, em 29/1/1991, no cargo de professora, com proventos integrais; no TC Processo 029.453/2020-8 , consta o ato inicial de aposentadoria de número de controle 40171/2020 e outro ato de alteração de número de controle 35950/2019. Considerando que, no ato de alteração 35950/2019, com vigência em 5/10/2001, concedeu-se a vantagem do artigo 192, inciso I, da Lei 8.112/1990 à servidora. Considerando que, no TC Processo 029.453/2020-8 analisou-se a decisão judicial constante do contracheque da inativa, constando a diligência e resposta da Universidade Federal de Pernambuco. Considerando que, a proposta da Unidade Técnica foi pela legalidade do ato de concessão inicial (40171/2020) e ilegalidade do ato de alteração da aposentadoria (35950/2019) . O ato de alteração em exame neste processo possui a mesma vigência do ato de número de controle 35950/2019 e se refere à concessão da vantagem pessoal do artigo 192, da Lei 8.112/1990. 12. Desta forma, entende-se que o ato de alteração em exame está em duplicidade, devendo ser excluído. Considerando que em ocasiões anteriores a Sefip procedeu à exclusão do ato duplicado, por meio de transação existente no sistema Sisac. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) atribuir chancela de exclusão por duplicidade ao ato de aposentadoria integrante deste processo; b) Informar ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 021.171/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Lucia Macedo Melo (XXX.006.034-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.